Tribunal: TJSP
Processo: 1113635-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113635-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
2
VOTO No: 24616
APEL. No: 1113635-40.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
JUIZ: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
APTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária apelante
impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a ré Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL. Alegou a autora que firmou contrato de seguro na
modalidade empresarial, representado pela apólice no 22719311805, com a Santa
Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra. Em 05.11.2014, a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
3
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré. Tais distúrbios danificaram os bens eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado. A má qualidade da rede de distribuição de energia
elétrica da ré deu causa aos danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos
segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não equipou sua rede com
dispositivos de segurança capazes de impedir as variações na tensão fornecida para a
unidade consumidora lesada. Ressarciu a segurada no valor de R$ 5.926,20, já
descontada a franquia (fls. 52/55). Sub-rogou-se no direito da segurada contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 282/285). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 295/344). Apresentou
diversas objeções ditas preliminares: prescrição, carência de ação por falta de
documento essencial e falta de interesse de agir, por não ter sido deduzido pedido
administrativo de ressarcimento. Também sustentou que houve cerceamento de
defesa, uma vez que a prova pericial era necessária. No mais, alegou a ausência de
nexo de causalidade. Não restou comprovado que os danos ocorridos nos
equipamentos da segurada provieram de falha na rede elétrica que administra. Disse
que os laudos juntados aos autos eram inconclusivos. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 312/351), a apelada pediu basicamente
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A objeção preliminar de prescrição não colhe.
A apelante alegou que a pretensão de ação regressiva de
seguro prescreve em um ano, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, letra 'a' do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
4
O dispositivo invocado não se aplica ao caso dos autos, mas
exclusivamente à relação entre a apelada e sua segurada.
A relação mantida entre a apelante e a segurada da apelada é
regida pela legislação consumerista. A apelante é prestadora de serviço de energia
elétrica e a segurada faz uso dos serviços fornecidos como destinatária final (artigos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Pelo ressarcimento que fez em virtude
da contratação de apólice de seguro, a apelada se subrogou em todos os direitos e
ações que competiriam à segurada em face da apelante (artigo 786 do Código Civil).
Justamente por isso, o prazo prescricional para a hipótese dos
autos é o do artigo 27 do CDC de cinco anos. O pagamento foi realizado em
21/11/2014 (fls. 55) e a ação foi ajuizada em 21.11.2017, pelo que a prescrição não
ocorreu.
O indeferimento da produção de prova pericial, em tese,
poderia implicar cerceamento de defesa. Contudo, embora a prova fosse pertinente,
não havia possibilidae da sua realização pela simples razão de que a apelada não
guardou os equipamentos danificados. Na réplica, ela afirmou que não tinha
conhecimento da localização dos bens sinistrados e que, em face do extenso lapso
temporal, eventual perícia estaria prejudicada (fls. 198).
O deferimento de prova que de antemão se sabe que não será
realizada acarretaria só atraso quanto ao desfecho da lide, em contrariedade ao
preceito constitucional da razoável duração do processo.
A alegação de carência de ação, por suposta falta de
documentos essenciais, também não colhe.
A inicial se fez acompanhar da apólice de seguro, dos
orçamentos, do formulário para indenização do sinistro, do relatório de regulação e
de documento que faz referência ao pagamento a ser efetuado à segurada (fls. 33/55).
Nenhum dos documentos referidos é essencial.
Em verdade, a apelante confunde documento essencial com
elemento probatório. As consequências da não apresentação de um e de outro são
absolutamente diversas.
Documento essencial é aquele sem o qual a ação não tem
condições de prosseguir. Assim, v.g., a procuração é documento essencial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
5
regular prosseguimento da ação. Ressalvada, evidentemente, a hipótese do advogado
que litiga em nome próprio, sem a procuração, a ação não é sequer examinada.
Não é o caso dos documentos referidos pela apelante. A falta
deles ou a ineficácia probatória não é óbice para o prosseguimento da ação, mas
pode levar ou não à improcedência do pedido.
Clara, assim, a distinção.
Afasta-se também a alegação de falta de interesse processual
pela inexistência de pedido administrativo.
Patente o interesse da apelada, de ser reembolsada do valor
pago à sua segurada, a título de indenização pelos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos que ela afirma serem decorrentes de falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.
A apelante também alegou que não foi comunicada do evento
e que havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Prossegue-se.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro na
modalidade empresarial, pagou indenização no valor de R$ 5.926,20, para conserto
de equipamentos que guarneciam a instituição segurada, danificados por motivo de
“descarga elétrica excessiva”, nos termos dos laudos técnicos de fls. 47/50. Este o
valor buscado em face da apelante, por conta da propalada responsabilidade objetiva
dela pelo evento.
O pagamento do sinistro não foi questionado pela apelada. Há
referência a ele no documento de fls. 55.
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
6
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, como anotado, aplica-se ao caso o Código de
Defesa do Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência
de fatos danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em
razão do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados a sua segurada, nos termos do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição da segurada consumidora, ao indenizá-la , não há
que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos do segurado da apelada não adveio de
sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
7
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Como visto, a
apelada admitiu que não estava na posse dos aparelhos danificados e que desconhecia
o paradeiro deles.
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
seus segurados. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem
inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos da
segurada tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da
apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
8
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal e
com respeito ao contraditório a existência de relação de causalidade entre os danos
ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova.
Só a narrativa dos danos havidos nos aparelhos, sem que se
permita o exame deles, não é suficiente para que se entenda demonstrada a existência
de nexo causal.
Não se ignora que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”. Não obstante, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu no caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113635-40.2017.8.26.0100 - Voto 24616
9
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados
não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos
não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso
de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o provimento do apelo leva à
improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de 15%
do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada
para remunerar o advogado da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido
em 2o grau, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. O valor será
corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da data da publicação do julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora
na base simples de 1% ao mês caso a apelada, depois de futuramente intimada para
tanto, não proceda ao pronto pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator